Tribunal: TJSP
Processo: 2213423-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ADEQUAÇÃO DO JULGADO – Art. 1030, inc. II, do CPC – Legalidade da Taxa de Prevenção e Combate a Sinistros, ante a modulação dos efeitos do julgamento do RE no 643.247/SP (Tema de Repercussão Geral no 16) – Constitucionalidade da Taxa de Incêndio – Ação ajuizada anteriormente a 01/08/2017, marco temporal eleito pelo STF para o início da eficácia do indigitado precedente – Acórdão reapreciado.